Tribunal: TJSP
Processo: 0000610-36.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente comprovadas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar a ré – Dosimetria – Pena fixada no mínimo legal – Aplicação do redutor – Impossibilidade – Regime mantido – Recurso defensivo não provido.